Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718239-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LEON SOUZA MELLO APELADO: MARCELINO EPAMINONDAS PORTO D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o apelante (ANDRÉ LEON SOUZA MELLO) para se manifestar sobre a possível inovação recursal, em razão do inédito pedido alternativo formulado no item I da apelação de ID no 43189938 (pág. 14), consistente em: “1) isentar o recorrente de custear a metade do muro de vedação edificado pelo seu vizinho (recorrido) e a metade das telhas metálicas, de forma que cada parte arque exclusivamente com seu respectivo muro.” Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator